Tribunal: TJDFT
Processo: 0724591-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724591-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO E DA SQN 202 AGRAVADO: KALINA LIGIA RAMOS RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL CAVALCANTI MOISES, KLELIA LUCIA RAMOS RODRIGUES MOISES DESPACHO Intime-se o agravante para que, querendo, no prazo legal, manifeste-se sobre os documentos que foram colacionados aos autos com a contraminuta. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 11 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator